Tribunal: TJMT
Processo: 0003389-11.2017.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003389-11.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMIR FENALI CONTI - CPF: 555.113.419-91 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ademir Fenali Conti contra sentença que julgou procedente ação civil pública por dano ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o à apresentação de PRAD, à indenização por danos materiais e morais coletivos, e à obrigação de recuperação da área degradada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso de apelação foi tempestivo;
(ii) saber se incide prescrição quanto à pretensão de reparação de dano ambiental;

(iii) saber se o apelante é civilmente responsável pelo desmatamento ilegal ocorrido em área de preservação permanente, ainda que alegue ser assentado e não possuidor direto da área.

III. Razões de decidir

3. A intempestividade do recurso é afastada ante a demonstração de justo impedimento por motivo de saúde da única procuradora habilitada.
4. A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, conforme jurisprudência do STF (Tema 999) e do STJ, por se tratar de direito fundamental indisponível.
5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, segundo a teoria do risco integral, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

6. A autoria e a materialidade da infração estão comprovadas por laudos técnicos e elementos de georreferenciamento, evidenciando a supressão de vegetação nativa em área protegida no bioma amazônico, vinculada ao imóvel sob a responsabilidade do apelante.

7. A condição de assentado não afasta a responsabilidade, tampouco exime a obrigação de reparação. A extensão do dano, de 36 hectares, justifica a fixação das indenizações por danos materiais intercorrentes, residuais e morais coletivos.
8. A indenização por dano moral coletivo é cabível mesmo sem vítimas individualizadas, diante da degradação de bem jurídico de fruição comum, presumindo-se o prejuízo pela própria lesão ambiental (
dano in re ipsa
).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A reparação civil por dano ambiental é imprescritível, nos termos do Tema 999 do STF.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e prescinde de demonstração de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.
3. A condição de assentado ou pequeno produtor não exclui a responsabilidade civil por desmatamento ilegal.
4. A indenização por dano moral coletivo é devida quando configurada a degradação significativa de bem ambiental de fruição comum.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225, §3º; CPC, arts. 223, 487, I, 509; L. 6.938/1981, art. 14, §1º; L. 7.347/1985, arts. 1º e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 999 (RE 654.833/AC); STJ, REsp 1.321.992/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Ademir Fenali Conti contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85. PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/1992.

Irresignado, o Apelante argui, inicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o Auto de Infração, bem como a prescrição da punição punitiva estatal em razão da duração do processo administrativo ser superior a 05 (cinco) anos.

Alega, ainda, a ausência de prática da infração ambiental, alegando que é beneficiário de projeto de assentamento rural, e que não detém responsabilidade direta sobre a área desmatada.

Sustenta inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Reitera, por fim, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, no id. 254498671, defendendo a intempestividade do recurso, por ter sido interposto após o decurso do prazo legal, e rebatendo os fundamentos recursais.

Aduz que a imprescritibilidade da pretensão de reparação por danos ambientais impede o reconhecimento de prescrição, e reafirma a presença de prova robusta da prática da conduta lesiva ao meio ambiente pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, porém, pugnou pela tentativa conciliação em segundo grau, com a participação dos Recorrentes, MPMT por esta Procuradoria Especializada e de técnicos da SEMA (id. 259414193).

No id. 259659690, o Relator, à época, Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, concedeu o
benefício da gratuidade da justiça, na presente instância, ao Apelante e, determinou remessa do feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), para as providências pertinentes.

Os autos retornaram para julgamento, tendo em vista que a audiência de conciliação entre as partes restou inexitosa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Ademir Fenali Conti apelou contra sentença de primeiro grau, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Denota-se dos autos que Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por Dano Ambiental contra Ademir Fenali Conti, imputando-lhe responsabilidade por desmatamento ilegal de 36 hectares de floresta nativa em área de preservação da Gleba Tibagi, Estrada Rival, km 60, zona rural de Brasnorte/MT, sem a devida autorização da SEMA/MT, em data anterior a 30/06/2017.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que o Requerido seja compelido a apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ao SEMA/MT, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular,
julgou-os procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85. PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/1992 (Sic. 254498662).

Contra esta decisão recorre o Autor,

Ademir Fenali Conti.

Inicialmente, cumpre analisar
a
as questões prévias levantadas pelo Apelante
e pelo Apelado

Da

intempestividade recursal

A parte recorrida, em suas contrarrazões, alega a intempestividade do apelo. Contudo, entendo que não merece acolhida a preliminar de intempestividade do recurso.

Ainda que a interposição da apelação tenha ocorrido formalmente após o prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, restou documentalmente comprovado que a procuradora constituída encontrava-se impossibilitada de protocolar o recurso em tempo hábil por motivos de saúde.

Os atestados médicos constantes dos autos sob os identificadores 254498664 e 254498665 atestam a incapacidade temporária da patrona, que, por ser a única habilitada nos autos, não dispunha de condições físicas e funcionais para realizar o ato processual no prazo.

Assim, tendo em vista a excepcionalidade da situação e a aplicação analógica do artigo 223 do CPC, que admite a devolução do prazo em caso de justo impedimento, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Da
prejudicial de prescrição

O Apelante sustenta a
ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o Auto de Infração, bem como a prescrição da punição punitiva estatal em razão da duração do processo administrativo ser superior a 05 (cinco) anos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
imprescritibilidade da ação civil pública de reparação por dano ambiental
, dado o caráter indisponível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Assim, consoante decidido no REsp 1321992/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, a existência de prescrição no âmbito administrativo não repercute sobre a pretensão cível, que possui regime jurídico autônomo e finalidades distintas.

Tal entendimento também foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese no julgamento do
Tema 999 (RE 654.833/AC)
, segundo a qual “a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais”.

Nota-se, portanto, que a ação de reparação de dano ambiental é imprescritível, notadamente pelo caráter continuado da degradação do meio ambiente e pela indisponibilidade do direito tutelado, ou seja, não tem o condão de extinguir a pretensão reparatória.

Sendo assim,
afasto
essa questão prévia.

Do Mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, de titularidade coletiva, difusa e intergeracional, o que impõe ao Poder Judiciário o dever de sua tutela por meio da efetividade da responsabilidade civil ambiental.

A responsabilidade por danos ao meio ambiente, nos termos do §3
o
do referido artigo e do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, é de natureza objetiva e informada pela teoria do risco integral, de modo que não se admite a invocação de excludentes como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Assim, constatada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, resta plenamente configurado o dever de indenizar.

No caso vertente, é incontroversa o
desmate ilegal de 36 hectares de vegetação nativa
, do tipo floresta, inserida em área de especial preservação no bioma amazônico, com regeneração em estágio inicial e médio, sem autorização da autoridade ambiental competente.

A infração se deu em imóvel rural denominado Gleba Tibagi, registrado sob o CAR MT122428/2020, no município de Brasnorte/MT.

No presente feito, a autoria e a materialidade da infração estão devidamente comprovadas por meio dos documentos técnicos juntados pelo Ministério Público, notadamente os relatórios ambientais, autos de infração e georreferenciamento da área afetada.

O Apelante figura como responsável pelo imóvel rural onde se constatou a supressão irregular da vegetação, o que atrai a sua obrigação de responder pela recomposição ambiental.

Frisa-se que a sua condição de assentado ou pequeno produtor não exime a responsabilização civil pelo ilícito praticado, tampouco há nos autos qualquer elemento que afaste o nexo causal entre sua atividade e o dano.

A dimensão do desmatamento, por sua vez, não é irrisória: são A dimensão do desmatamento, por sua vez, não é irrisória: são mais de dezesseis hectares de cobertura vegetal devastada em zona ambientalmente sensível, sem autorização e sem qualquer medida mitigatória ou compensatória, sem autorização e sem qualquer medida mitigatória ou compensatória.

A magnitude do dano revela uma ruptura significativa na funcionalidade do ecossistema local, com perda de biodiversidade, desequilíbrio microclimático e comprometimento dos serviços ambientais essenciais prestados pela floresta.

Dessa forma, deve ser reafirmado que a imposição das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, tal como fixadas na sentença, está em consonância com os princípios do direito ambiental e com a orientação pacífica dos tribunais superiores.

Ressalta-se, o ordenamento jurídico pátrio, por força da hermenêutica constitucional ecológica e dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, não apenas permite, como impõe, a cumulação da obrigação de recompor materialmente o dano com a indenização por sua faceta extrapatrimonial coletiva.

Assim, o dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada
for
inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

Já o dano moral coletivo, diferentemente do dano individual, consubstancia-se na ofensa a valores e direitos metaindividuais, na medida em que atinge a esfera moral da coletividade, independentemente da demonstração de abalo concreto em cada indivíduo.

No campo ambiental, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o cabimento da indenização moral coletiva diante da degradação significativa do patrimônio natural, ainda que não se identifique vítima individualizada, bastando a violação a um bem jurídico de fruição comum.

Em se tratando de dano moral ambiental, vigora a presunção do prejuízo (dano
in re ipsa
), haja vista que a lesão ao meio ambiente compromete o gozo coletivo do bem lesado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4º, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja
constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia.
Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição pro natura do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025). (Destaquei).

Na espécie, como salientado alhures, não se trata apenas de supressão de vegetação, mas de comprometimento do equilíbrio ecológico em área protegida, com impacto difuso que transcende o aspecto físico da lesão e alcança o campo da sensibilidade coletiva e dos direitos fundamentais de todas as gerações.

Nessa quadra, entendo que a fixação de indenização por danos materiais intercorrentes no valor de R$ 18.000,00, a apuração dos danos residuais em fase de liquidação e o arbitramento dos danos morais coletivos em R$ 20.000,00 mostram-se proporcionais à extensão do prejuízo ambiental causado, observando os critérios de razoabilidade e efetividade da tutela coletiva.

Diante dessas considerações, impõe-se o desprovimento parcial do recurso o recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de
intempestividade recursal e
AFASTO
a prejudicial de prescrição. No mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter
inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025